Tribunal: TJES
Processo: 5022335-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022335-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE DIAS CLEMENTE

COATOR: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR(A): CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022335-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE DIAS CLEMENTE

COATOR: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GILKALITTA BRAGA PEREIRA - ES28455

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. REESTRUTURAÇÃO DE COMARCAS E ATRIBUIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
E INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Henrique Dias Clemente, preso preventivamente desde 22/04/2025 e denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que a denúncia não foi recebida após mais de oito meses de segregação, atribuindo a demora à indefinição de atribuição da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do corréu. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional pela não apreciação de "Questão de Ordem" defensiva e pleiteia o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares.
II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo injustificado na instrução processual capaz de relaxar a prisão, considerando os entraves administrativos envolvendo a atuação da Defensoria Pública; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de decisão específica sobre petição defensiva denominada "Questão de Ordem"; e (iii) saber se permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. Os prazos processuais não são peremptórios e devem ser analisados à luz do Princípio da Razoabilidade. O atraso na marcha processual justifica-se pelas peculiaridades do caso, notadamente a dificuldade na regularização da representação processual do corréu, agravada pela reestruturação das Comarcas Digitais e pelo impasse institucional quanto à atribuição da Defensoria Pública. Não se verifica desídia do Juízo, que atuou proativamente ao expedir ofício à Defensoria Pública Geral para sanar o vício e evitar nulidades, afastando a alegação de constrangimento ilegal (Súmula 52 do STJ, por analogia).

4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado, ao reavaliar a necessidade da custódia cautelar nos termos do art. 316 do CPP, ratifica os fundamentos da prisão, indeferindo, logicamente e de forma implícita, os pedidos de liberdade ou relaxamento anteriormente formulados, não estando obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos da defesa.

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado. Os autos indicam que o paciente atuava como responsável pelo recolhimento de vultosa quantia em dinheiro (R$ 6.871,00 apreendidos) proveniente do tráfico, em contexto de atuação de organização criminosa (Primeiro Comando de Vitória - PCV), evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de interromper a atuação do grupo.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

A complexidade do feito e a ausência de inércia judicial justificam a tramitação do processo dentro dos limites da razoabilidade, mantendo-se a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública e interrupção de atividades de organização criminosa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO- Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

HENRIQUE DIAS CLEMENTE
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara de Domingos Martins/ES
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17723841.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17766056, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022335-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE DIAS CLEMENTE

COATOR: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GILKALITTA BRAGA PEREIRA - ES28455

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

HENRIQUE DIAS CLEMENTE
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara de Domingos Martins/ES
.

Sustenta a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de oito meses, sem que tenha sido recebida a denúncia ou apresentada a resposta à acusação pelo corréu, em virtude de inércia da Defensoria Pública, que alegou ausência de atribuição funcional, não tendo sido designado defensor dativo para suprir tal omissão.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual e a documentação anexa, verifico que não assiste razão ao Impetrante, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada que justifique a concessão do remédio heroico.

I – DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E DA RAZOABILIDADE

A defesa apega-se à aritmética dos prazos processuais para sustentar o constrangimento ilegal.

Todavia, é cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os prazos processuais não são peremptórios, fatais ou fruto de mera soma aritmética. Devem ser analisados à luz do Princípio da Razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que a marcha processual, embora não célere como o ideal, não revela desídia, inércia ou descaso do Poder Judiciário capaz de ensejar o relaxamento da prisão.

O feito tramita sob o rito da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), que possui fase preliminar de notificação para defesa prévia (Art. 55). O atraso verificado no recebimento da denúncia decorre de situação complexa e alheia à vontade do Juízo, consubstanciada na dificuldade de regularização da representação processual do corréu Breno Rodrigues Soares.

Conforme se extrai dos documentos (Id. 78660689 e Id. 80737580), houve inércia do advogado constituído pelo corréu e, subsequentemente, um impasse administrativo envolvendo a reestruturação das Comarcas Digitais e a atribuição da Defensoria Pública.

A autoridade coatora, longe de ser desidiosa, atuou proativamente. Ao verificar o impasse criado pela manifestação da Defensoria Pública (que alegou falta de atribuição), a Magistrada proferiu decisão em 12/12/2025 (Id. 87220633), determinando a expedição de ofício urgente à Defensoria Pública Geral para sanar a questão e evitar prejuízo aos réus.

O tempo de prisão, por si só, não é critério absoluto para liberdade, especialmente quando o atraso é justificado por incidentes processuais complexos e pela necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa ao corréu, evitando-se nulidades futuras (Súmula 52 do STJ, aplicada por analogia).

Não há, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora é justificada pelas circunstâncias do caso e não há inércia do magistrado.

II – DA INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Não prospera a alegação de que houve negativa de prestação jurisdicional por não ter a magistrada analisado a "Questão de Ordem" (Id. 82211242) nos exatos termos propostos pela defesa.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão de modo a resolver a controvérsia.

Ao proferir a decisão de reavaliação da prisão em dezembro de 2025 e manter a custódia cautelar, a autoridade coatora, implicitamente e logicamente, indeferiu o pedido de relaxamento, reafirmando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A decisão atacada enfrentou o ponto nevrálgico do atraso (a questão da Defensoria) e adotou medidas para solucioná-lo, o que demonstra o pleno exercício da jurisdição.

III – DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA)

Ademais, e principalmente, a manutenção da prisão se justifica pela gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente.

Os documentos anexos ao writ (Auto de Prisão em Flagrante e Relatório de Inquérito - Id. 67734400) demonstram que o paciente HENRIQUE DIAS CLEMENTE não é um mero usuário ou pequeno traficante eventual.

Modus Operandi
Sofisticado: A investigação policial aponta que o paciente atuava como "mensageiro financeiro" de organização criminosa, responsável por recolher vultosa quantia em dinheiro proveniente do tráfico.

Vínculo com Facção Criminosa: Os autos indicam a ligação dos envolvidos com a facção PCV (Primeiro Comando de Vitória). Foram apreendidos R$ 6.871,00 em espécie com o paciente, além de 51 papelotes de cocaína e 27 pedras de crack com o corréu, drogas estas etiquetadas com símbolos de facção ("Tropa do Pirata"/ "Comando Vermelho").

Risco de Reiteração: Conforme relatado no APFD, o paciente estaria substituindo na função de coleta de valores o traficante vulgo "Queimadinho", que havia sido preso anteriormente. Isso denota uma estrutura organizada que tenta se recompor, exigindo a intervenção estatal para cessar a atividade ilícita.

Nesse cenário, a soltura do paciente representaria grave risco à ordem pública, permitindo a reorganização financeira do grupo criminoso.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

IV – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita (as quais sequer restaram cabalmente comprovadas nos autos, haja vista a função de "motouber" ser utilizada para a prática delitiva no caso em tela), não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, não vislumbrando ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, e considerando que a autoridade coatora tem agido para sanar os entraves burocráticos alheios à sua vontade, mantendo-se hígidos os fundamentos da garantia da ordem pública, VOTO pela DENEGAÇÃO DA ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.